Tribunal: TJDFT
Processo: 0732530-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE PRONTA DEMONSTRAÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, estando regulado na Lei no 12.016/2009. Cuida-se de ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída, não se permitindo dilação probatória.
2. No caso concreto, a análise da prova documental revela que a impetrante exerceu o contraditório e ampla defesa com plena ciência da perícia medida institucional que recomendou sua aposentadoria por incapacidade laboral permanente, além de ter sido concedida oportunidade para apresentação de defesa, produção de provas e de recurso. Não se constatando a alegada mácula no correspondente processo administrativo, não há que se falar em nulidade do procedimento.
3. Não se extraindo dos elementos de cognição apresentados qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade indicada, e não sendo o mandado de segurança a via adequada para modificar as conclusões técnicas que embasaram a determinação de aposentação da servidora, não há como suspender a eficácia do ato impugnado.
4. Não se verificando qualquer violação dos princípios constitucionais invocados no writ nem se constatando a existência de ilegalidade ou abusividade no ato administrativo em discussão, conclui-se pela inexistência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante capaz de lastrear a segurança almejada.
5. Segurança denegada.